Tribunal: TJDFT
Processo: 0703704-95.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703704-95.2020.8.07.0005 RECORRENTE: CYPRIANO DEYSON BARBOSA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EX-COMPANHEIRA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXAME INDIRETO. ART. 158 DO CPP. PROVA TESTEMUNHAL. FOTOGRAFIAS. AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO IMPROCEDENTE. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal contra a ex-companheira, em contexto de violência doméstica, tudo confirmado pelas fotografias acostadas aos autos e pelo depoimento de testemunha, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. 2. Todo meio de prova é válido para comprovar a materialidade dos crimes que deixam vestígios. O laudo de exame de corpo de delito configura apenas um desses meios, de modo que o conjunto probatório, fotografia e prova testemunhal, é idôneo para demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal. 3. Não há falar em acolhimento da excludente da legítima defesa quando a prova obtida, aliada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima se verificaram após discussão estabelecida com o ex-companheiro, em um contexto em que ele buscou ofender a integridade física dela e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela suposta prática do crime de lesão corporal, sob o argumento de que o laudo de exame de corpo de delito comprovou a ausência de lesões no corpo da vítima. Alega que não há que se falar em reparação por danos morais em razão da não comprovação da materialidade do delito. Contudo, não indica o dispositivo legal que teria sido vilipendiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada afronta aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Na espécie, o laudo de exame de corpo de delito no 15389/2020 (ID 20529349 - Pág. 1-2), concluiu pela ausência de lesões recentes, ressaltando que “o lapso temporal entre a agressão e o exame pode levar ao desaparecimento de possíveis lesões”; no entanto foi suprido por outros meios de prova, como as fotografias das lesões sofridas pela vítima (ID 20529346 - Pág. 2-5), que mostram claramente a lesão no lábio, e a prova oral produzida em juízo, em especial o depoimento da testemunha presencial dos fatos, a senhora Mileyde Freitas Rocha da Silva (ID 20529602) (...) embora o laudo pericial não tenha constatado a presença de lesão na vítima, a presença de vestígios pode ser suprida por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, testemunhas, fotografias, filmagens, atestados médicos, dentre outros” (ID 26376433). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Veja-se: ENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. É prescindível o exame de corpo de delito a que se refere o art. 158, do CPP para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/2006 (...) 10. Agravo regimental não provido. (AgRgno AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 12/5/2020). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AgRg no AREsp 1810064/DF, da Relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 11/6/2021. Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). Também não deve prosperar a alegação de inexistência do direito à indenização por danos morais, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1463254/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025